Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. PASEP. INTERESSE DE AGIR. INDIVIDUALIZAÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para a rediscussão do mérito.
2. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a aplicação da TJLP como índice de correção monetária, bem como a alegação de homogeneidade dos direitos pleiteados, concluindo pela necessidade de análise individual das contas vinculadas ao PASEP, o que inviabiliza o uso da via coletiva.
3. A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não sendo cabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.
4. Embargos de Declaração não acolhidos. Decisão unânime.